Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de contrato de alienação fiduciária celebrado mediante fraude, determinando a baixa do gravame indevidamente lançado sobre veículo de terceiro e condenando solidariamente a instituição financeira ao pagamento de compensação por danos morais.
II. Questão em discussão:
2. Verificação da responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço consistente na constituição de garantia real sobre bem de terceiro, alheio à contratação, bem como da adequação da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e da obrigação de promover a baixa do gravame.
III. Razões de decidir:
3. Constatada a fraude na contratação de financiamento e a ausência de vínculo entre o titular do veículo e o negócio jurídico celebrado, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva decorre do risco da atividade, nos moldes da Súmula 479 do STJ.
5. Compete à instituição financeira a adoção das medidas administrativas para a exclusão do gravame no órgão competente, nos termos das Resoluções do CONTRAN.
6. O abalo extrapatrimonial decorre do constrangimento e da limitação do uso do bem de propriedade legítima, configurando-se o dano moral.
IV. Dispositivo e tese firmada:
Recurso desprovido.
Tese: “É objetiva a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao proprietário de veículo gravado indevidamente por alienação fiduciária decorrente de contratação fraudulenta, cabendo-lhe promover a baixa do gravame e reparar o dano moral resultante da restrição indevida do bem”.
Dispositivos legais e jurisprudência citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, caput e § 3o, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o e 11; Código Civil, arts. 188 e 393; Resoluções CONTRAN no 689/2017 e 807/2020; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência: TJDFT, Acórdãos 1976626, 1409194 e 1385405.